Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.190/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 864. REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
1. A tese firmada no acórdão paradigma (RE 905.357/RR) é claro ao preceituar que a revisão geral anual do funcionalismo público depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Reconhece-se a extensão dos efeitos do Tema 864 às demandas desencadeadas pela pretensão de implementação de reajustes salariais amparados em Leis distritais editadas nos anos de 2012 e 2013 e não apenas às hipóteses de revisão geral anual de remuneração, consoante decisão proferida, em 19/10/2017, pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do RE 905.537/RR.
3. Recurso não provido.